Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RENDA SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação submetida ao rito ordinário. O agravante sustenta não possuir condições de arcar com as despesas processuais, invocando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica e argumentando que sua renda é destinada ao sustento da família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, considerando sua renda e a presunção relativa de hipossuficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovadamente demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo.
4. Na ausência de critérios legais objetivos, é razoável utilizar os parâmetros estabelecidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que considera hipossuficiente quem aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos.
5. O agravante recebe remuneração bruta mensal de R$ 40.071,48, valor significativamente superior ao critério utilizado pela Defensoria Pública, o que afasta a presunção de hipossuficiência.
6. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração do interessado não é absoluta, mas juris tantum, podendo ser afastada mediante elementos que demonstrem sua capacidade financeira.
7. Não havendo prova suficiente da alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça deve ser concedida apenas àqueles que comprovem sua incapacidade financeira para arcar com os custos do processo.
2. O critério da Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa o limite de cinco salários-mínimos para caracterização da hipossuficiência, pode ser utilizado como parâmetro auxiliar na análise do pedido.
3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa (juris tantum) e pode ser afastada por elementos que evidenciem a capacidade financeira do requerente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, V; Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do DF.